Tribunal: STJ
Processo: 0288741-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023567 - MG (2025/0288741-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL MARTINS SIQUEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado em
habeas corpus
favor do paciente em razão do trânsito em julgado da condenação, o que inviabiliza a apreciação
do pedido nesta instância superior.
2. O agravante alega que o
deve ser processado para análise do mérito, mesmo em
habeas corpus
substituição à revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão transitada em julgado impede a utilização do
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem, conforme
disposto no art. 105, I, "e", da Constituição da República.
5. Não se verifica a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial
do agravante que justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
devendo ser mantido o
pelos próprios fundamentos, não existindo flagrante ilegalidade
decisum
que justifique a concessão da ordem, de ofício
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal após o trânsito em julgado da condenação. 2. A utilização do
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal configura supressão de instância e usurpação da competência do
Tribunal de origem."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, e; CPP, art. 654, § 2o.
Documento eletrônico VDA50522331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 60e8755e-d1e2-426f-aa05-1a6146792db9

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 994.463/CE, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg HC n. 981.876/MG, relator
10/6/2025
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
11/6/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/09/2025
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50522331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 60e8755e-d1e2-426f-aa05-1a6146792db9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023567 - MG (2025/0288741-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL MARTINS SIQUEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado em
habeas corpus
favor do paciente em razão do trânsito em julgado da condenação, o que inviabiliza a apreciação
do pedido nesta instância superior.
2. O agravante alega que o
deve ser processado para análise do mérito, mesmo em
habeas corpus
substituição à revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão transitada em julgado impede a utilização do
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem, conforme
disposto no art. 105, I, "e", da Constituição da República.
5. Não se verifica a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial
do agravante que justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49692907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:34
Código de Controle do Documento: c58cd9ca-f21e-407a-9900-07fb3bf62934

6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
devendo ser mantido o
pelos próprios fundamentos, não existindo flagrante ilegalidade
decisum
que justifique a concessão da ordem, de ofício
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal após o trânsito em julgado da condenação. 2. A utilização do
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal configura supressão de instância e usurpação da competência do
Tribunal de origem."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, e; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 994.463/CE, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg HC n. 981.876/MG, relator
10/6/2025
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
11/6/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL MARTINS SIQUEIRA
contra a decisão de fls. 47-50 (e-STJ), na qual não foi o conhecido o
impetrado
habeas corpus
em favor do paciente.
Em suas razões, a agravante argumenta que o
pode ser conhecido,
habeas corpus
mesmo quando impetrado em substituição ao recurso próprio, quando evidenciado
constrangimento ilegal. Argumenta que, no caso dos autos, o paciente recebeu pena
desproporcional, comparado com o corréu.
Requer a reconsideração ou a submissão do pleito ao julgamento colegiado.
.
É o relatório
VOTO
A decisão dever ser mantida pelos próprios fundamentos.
Consoante consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se
que o acórdão atacado transitou em julgado em
, razão pela qual a utilização do presente
3/4/2025
com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49692907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:34
Código de Controle do Documento: c58cd9ca-f21e-407a-9900-07fb3bf62934

consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de
origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I, alínea b, ambos da
Constituição da República. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
impetrado contra condenação transitada em julgado, alegando
Habeas corpus
constrangimento ilegal devido à exasperação da pena-base sem
fundamentação concreta, baseada na quantidade e natureza da droga apreendida e nos
maus antecedentes.
2. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, sustentando a necessidade de readequação da pena e alteração do regime
corpus
inicial de cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o pode ser conhecidohabeas corpus
como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em
julgado e se há preclusão temporal que impeça o seu conhecimento.
III. Razões de decidir
4. O não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal,habeas corpus
pois não houve inauguração da competência do STJ para tal revisão.
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do
, em respeito aos
habeas corpus
princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, dado o longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da
ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal para condenações já transitadas em julgado. 2. A preclusão temporal
impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de tempo desde o
trânsito em julgado da decisão impugnada.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, e; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.309/MG, de minha relatoria,
Quinta Turma, D Je 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 754.541/SP, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, D Je 13.09.2024." (AgRg no HC n. 994.463/CE, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
10/6/2025
)
17/6/2025

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
HABEAS CORPUS TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte
para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios
julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
Documento eletrônico VDA49692907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:34
Código de Controle do Documento: c58cd9ca-f21e-407a-9900-07fb3bf62934

relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência
deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas
em substituição à revisão criminal, posicionando-se nosentido de que "ocorpus
trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a
inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas
corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
)
12/3/2024
15/3/2024
3. No caso concreto, este se insurge contra acórdão de apelação habeas corpus
proferido em
. A defesa impetrou o HC em
, depois do trânsito em
8/8/2024
16/2/2025
julgado da condenação, de modo que o presente é substitutivo de revisãowrit
criminal.
4. Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância
na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que,
antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções
constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, em
detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses
para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 981.876/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
)
11/6/2025
16/6/2025
Não há, nos autos, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem,
devendo ser ressaltado que a matéria alegada no presente
não foi objeto de análise pelo
writ
Tribunal de origem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49692907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:34
Código de Controle do Documento: c58cd9ca-f21e-407a-9900-07fb3bf62934

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.023.567 / MG
Número Registro: 2025/0288741-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05633391920178130105 10105170327487001 10105170563339002 5633391920178130105
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAQUEL SILVA CAMPOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: RAFAEL MARTINS SIQUEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL MARTINS SIQUEIRA (PRESO)
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA50398048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:57
Código de Controle do Documento: 0f0d0ab4-1866-4b7c-8135-6c6d07b183ee

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:57
Código de Controle do Documento: 0f0d0ab4-1866-4b7c-8135-6c6d07b183ee